Tribunal: STF
Processo: RE 109679
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO PROBATORIA. DIVERGENCIA NÃO
COMPROVADA.
ENVOLVENDO A MATÉRIA VERSADA NO EXTRAORDINÁRIO REEXAME DE PROVAS,
O QUE SE MOSTRA INCABIVEL DE FAZER-SE NO SEU ÂMBITO (SÚMULA 279-STF)
E NÃO SE CONFIGURANDO A DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E
AQUELES VINDOS A CONFRONTO, ANTE AS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE, A
PAR DAS EXIGENCIAS PREVISTAS NO ART. 322, DO RI/STF, NÃO E DE
CONHECER-SE O RECURSO.